Tribunal: TJSP
Processo: 1007833-54.2020.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente.

Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente.

Embargos de declaração rejeitados.